Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, em face da decisão de ID 32081195 no feito que lhe move VIN ÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO. Em suas razões (ID 32349825), afirma que houve omissão na decisão proferida. Aduz que não houve perda do objeto do agravo, embora proferida sentença no feito de origem. Assevera que entende não ter ocorrido perda do objeto, porque o magistrado a quo não poderia ter sentenciado o feito, com pendência da análise do agravo de instrumento, pois deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo tribunal, em relação às proferidas pelo juízo singular. Diz que a sentença foi inválida e requer o provimento dos embargos para que seja julgado o agravo de instrumento. Contrarrazões (ID 32886961). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, na dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na estrita acepção do referido dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de questão posta em juízo. Todavia, isso não implica na obrigatoriedade de o julgador responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que exponha os motivos suficientes à conclusão. Na situação concreta, o agravo de instrumento foi julgado prejudicado em face de ter sido proferida sentença no feito principal, conforme documentos de ID 31896603 e 31896604. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No caso, verifica-se que não há omissões a serem sanadas, diante da superveniência de sentença no feito de origem, que extinguiu o feito, o que implica na perda do objeto, na medida em que as fundamentações aventadas em face de decisão interlocutória anterior não mais subsistem, razão pela qual proclamei a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Destaca-se, ainda, que o eventual inconformismo com a sentença prolatada na origem desafia recurso próprio e não a perpetuação deste recurso, cuja análise da fundamentação foi claramente prejudicada. Ademais, como o recurso de apelação do agravante já chegou a esta relatoria não haverá prejuízo à agravante, pois as questões de mérito lá deverão ser apreciadas. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora